Tribunal: TJDFT
Processo: 0712740-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTS 54-A E 104-A DO CDC. ADITAMENTO. RÉPLICA. SUSPENSÃO. PROCESSO. CONSTESTAÇÃO. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. TRINTA POR CENTO DA RENDA LÍQUIDA. ANUIDADE. ART. 292, §2o, DO CPC.
1. Havendo desistência da ação após oferecimento de contestação, a parte desistente deve ser condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do ex adverso, a teor do art. 90 do CPC.
2. O proveito econômico do consumidor em ação de revisão de contrato, sob os preceitos previstos no art. 54-A e 104-A do CDC, é a limitação das prestações a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, de forma que o valor da causa deve corresponder a anuidade da referida limitação, na forma do §2o do art. 292 do CPC.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.